Tribunal: CARF
Processo: 11050.000302/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.000302/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.225 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de abril de 2020
Recorrente
AGÊNCIA MARÍTIMA GRANEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 15/03/2004, 16/03/2004
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFORMAÇÕES NO SISCOMEX PELAS
AGÊNCIAS MARÍTIMAS.
As agências marítimas ou a transportadora internacional são responsáveis na
prestação de informações da carga no Sistema Siscomex nos prazos estabelecidos
nas leis vigentes, sob pena de multa do art. 107 da Lei no 10.833/03.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Larissa Nunes Girard (Presidente) e Sabrina
Coutinho Barbosa.

Relatório
Trata-se de recurso administrativo voluntário interposto pela contribuinte, ora
Recorrente, com o fito de reformar o acórdão proferido pela 2a Turma da RDJ/FNS que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação por ela apresentada, mantendo o
crédito tributário oriundo do auto de infração lavrado.
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório constante no acórdão recorrido:
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração de lançamento da multa por não
informação sobre veículo ou sobre carga ou operações nele transportada ou
efetuadas referente ao registro intempestivo dos dados. de embarque. Valor da
autuação R$ 10.000,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.000302/2009-55
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.225 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000302/2009-55

A fiscalização apresenta à folha 04 a data do embarque e a data do registro dos
dados de embarque pela contribuinte.
A fiscalização procedeu ao lançamento da multa do artigo 107, inciso IV, alínea
'e', do Decreto-Lei n°37/1966. com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003.
Intimada, ingressou a contribuinte com a impugnação de fls. 11-25. Ser-IlICM as
alegações da contribuinte autuada/interessada/impugnante.
- Argüi que a multa é cabível ao transportador, e não ao agente marítimo.
- Alega a não responsabilidade do agente marítimo.
- Argumenta a ausência de prejuízo ao Erário.
- Defende que houve retroatividade e ofensa à legalidade na aplicação da nova
redação do artigo 37 da IN SRF n°28/1994, alterada pela IN SRF n° 510/2005.
Deveria ser aplicada a redação original do ano 1994. •
- O prazo somente foi estabelecido a partir da IN n° 510/2005. Argüi ofensa à
legalidade.
Solicita a improcedência da autuação.
À folha 42, encaminhou-se o .processo para julgamento e informou-se a
tempestividade da impugnação.
É o relatório.
Ato seguinte, a 2a Turma da RDJ/FNS proferiu a seguinte decisão (fls. 50/53 dos
autos), assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato gerador: 15/03/2004, 16/03/2004
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos
fiscais de valor inferior a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), na forma do artigo
I°, inciso I, da Portaria SRF n° 1364, de 10 de novembro de 2004.
O decisum afastou eventual ilegitimidade passiva da Recorrente, especialmente
sob o seguinte argumento (fl. 52):
Enquanto nos processos de falta, acréscimo ou avaria de mercadorias (vistoria
aduaneira), a agência marítima autuada alegava que o transporte marítimo era
efetuado por terceiros, no presente caso, tal alegação, além de igualmente
improcedente, é incabível e ilógica.
A alegação é incabível e ilógica uma vez que é função da agência marítima
informar os dados de embarque das cargas embarcadas haja vista que os agentes
marítimos são contratados para proceder aos trâmites burocráticos nos diversos
países de operação da embarcação internacional de transporte.
Além de não possuir efeito vinculante e não ser nem mesmo pacífica, a
jurisprudência citada pela empresa autuada se refere às situações de falta,
acréscimo ou avaria de mercadorias.
Por se tratar de descumprimento de obrigação acessória, a penalidade independe
do efetivo prejuízo ao Erário. Além disso, a responsabilidade aduaneira/tributária
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
da ato (prejuízo ao Fisco), nos termos do artigo 94, §2°,. do Decreto-lei n° 37/66
e 136 do CTN.
Ciente da manutenção do crédito tributário pelo Juízo a quo (Ar à fl. 56 dos
autos), a Recorrente apresentou recurso administrativo voluntário, no qual replica os argumentos
de fato e de direito apresentados em impugnação.
Juntou a decisão recorrida e os documentos de representação.
É o relatório.

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.225 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000302/2009-55

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O presente recurso voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos formais
de admissibilidade, em atendimento ao RICARF, portanto, dele tomo conhecimento.
O cerne da questão é a respeito da aplicação de multa contra a Recorrente como
responsável, nos casos de informações extemporâneas no sistema Siscomex sobre o transporte
nas entradas nacionais.
Sem muitas delongas, as esferas administrativas e judiciais são unissomas no que
se refere a responsabilidade das agências marítimas na prestação de informações da carga nos
prazos estabelecidos nas leis vigentes, sob pena de sanção.
À época regiam os seguintes diplomas que obrigavam a Recorrente ao lançamento
dos dados do transporte no Sistema Siscomex:
DECRETO-LEI No 37, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966.
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
____________________________________________________________________
Instrução Normativa RFB no800, de 27 de dezembro de 2007.
Art. 1o O controle aduaneiro de entrada e saída de embarcações e de movimentação de
cargas e unidades de carga nos portos, bem como de entrega de carga pelo depositário,
serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa e serão processados
mediante o módulo de controle de carga aquaviária do Sistema Integrado de Comércio
Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...] omissis;
IV - armador, a pessoa física ou jurídica que, em seu nome ou sob sua responsabilidade,
apresta a embarcação para sua utilização no serviço de transporte;
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
Qualquer omissão/irregularidade do contribuinte em atender ao cumprimento da
obrigação acessória e seus prazos, aplicável multa, segundo o art. 107 da Lei no 10.833/03:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...] omissis;
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...] omissis;
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.225 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000302/2009-55

Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Nessa senda, fazendo leitura da descrição dos fatos e do enquadramento legal da
autuação em face da Recorrente, entendo estar em estrita consonância com a legislação vigente
quando da lavratura.
Por último, não menos importante, em relação ao argumento de ser a multa
desnecessária não tendo o fato acarretado em qualquer dano ao erário, também sem razão a
Recorrente.
Isso porque a autoridade fiscal está legalmente obrigada a aplicar penalidades nos
casos de descumprimento de obrigações principal e acessória pelo contribuinte, sob pena de
cometer crime de responsabilidade.
Nessa senda, tendo a Recorrente apenas repisando em sua peça recursal os fatos e
os direitos já despendidos em sede de impugnação contra o auto de infração sem, nesta
oportunidade, apresentar qualquer novo elemento fático ou probatório e, por concordar
integralmente com a decisão recorrida que, com a devida venia, adoto-a como razões de decidir:
Não há ilegitimidade passiva da agência marítima.
Em sua impugnação, a empresa autuada utiliza de uma argumentação muito comum em
processos de vistoria aduaneira: a ilegitimidade passiva do agente marítimo. Todavia, se
tal argumentação é indevida em processos de vistoria aduaneira, por maior razão será
indevida em processos de registro de dados de embarque.
Enquanto nos processos de falta, acréscimo ou avaria de mercadorias (vistoria
aduaneira), a agência marítima autuada alegava que o transporte marítimo era efetuado
por terceiros. no presente caso, tal alegação, além de igualmente improcedente, e
incabível e ilógica.
A alegação e incabível e ilógica uma vez que é função da agência marítima informar os
dados de embarque das cargas embarcadas haja vista que os agentes marítimos são
contratados para proceder aos trâmites burocráticos nos diversos países de operação da
embarcação internacional de transporte.
Além de não possuir efeito vinculante e não ser nem mesmo pacífica, a jurisprudência
citada pela empresa autuada se refere às situações de falta, acréscimo ou avaria de
mercadorias.
Por se tratar de descumprimento de obrigação acessória: a penalidade independe do
efetivo prejuízo ao Erario. Além disso, a responsabilidade aduaneira/tributária
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza c extensão dos efeitos da ato
(prejuízo ao Fisco), nos termos do artigo 94, §2°; do Decreto-lei n° 37/66 e l36 do CTN.
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância por parte da pessoa natural ou
jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou
em ato administrativo de caráter normativo destinado a contemplá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão
estabelecer ou disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar
penalidade que estejam autorizados ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Art. 136. Salvo (disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Não há qualquer ofensa à retroatividade ou à legalidade na aplicação da nova redação
do artigo 37 da IN SRF n° 28/1994 (IN SRF n° 5l0/2005). Pelo contrário, a aplicação da
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.225 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000302/2009-55

nova redação do artigo 37 da IN SRF n° 28/1994, com a redação dada pela IN SRF n°
510/2005. representa retroatividade benigna, em favor da contribuinte, conforme artigo
106, inciso II, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código Tributário Nacional.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação
ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado
em falta de pagamento de tributo:
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.

A redação original da IN n” 28/1994 estabelecia o prazo imediato para a prestação dos
dados de embarque.
Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria. 0
transportador registrará os dados pertinentes; no SISCOMEX, com base
nos documentos por ele emitidos.
Parágrafo único. Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem
internacional, por via rodoviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados
do embarque. no Siscomex, será de responsabilidade do exportador do
transportador, e deverá ser realizado antes da apresentação da mercadoria
e dos documentos it unidade da SRF de despacho.
A nova redação advinda da IN SRF n° 510/2005 estabeleceu no §l° o prazo de sete dias
para a prestação das informações atinentes ao embarque.
Art. 37. O transportador deverá registrar. no Siscomex, os dados
pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele
emitidos no prazo de dois dias contado da data da realização do
embarque. (Redação dada pela IN 510 de 2005)
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional,
por via rodoviária. fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque,
no Siscomex, será de responsabilidade do exportador ou do transportador,
e deverá ser realizado antes da apresentação da mercadoria e dos
documentos na unidade do SRF de despacho.
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de
sete dias para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste
artigo.
Ao todo o exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário da
Recorrente, mas negar provimento, mantendo integralmente a multa objeto do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital